Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CAUSA DE SUSPENSÃO, E NÃO DE EXTINÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX TUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou alegações de nulidade da execução fundada em decisão e acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, manteve o processamento do feito e deferiu a gratuidade de justiça apenas com efeitos prospectivos a partir da decisão dos embargos de declaração opostos em face da sentença. O recorrente requereu (i) o reconhecimento da nulidade da citação, (ii) a extinção da execução em razão da inexistência de bens penhoráveis e (iii) a retroatividade da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na citação do espólio do executado falecido e nulidade da execução; (ii) estabelecer se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção da execução; (iii) determinar se a gratuidade de justiça deferida na origem pode retroagir aos atos processuais desde a petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito translativo dos recursos autoriza o exame de questões de ordem pública, como a validade da citação, ainda que não suscitadas na instância anterior (CPC, art. 1.014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ).
4. Não há nulidade da citação, pois o espólio foi validamente citado na pessoa da viúva e opôs embargos à execução, convalidando eventual vício (CPC, art. 239, § 1o).
5. A morte do devedor após o ajuizamento da execução autoriza a sucessão processual pelo espólio ou sucessores (CPC, art. 110), não configurando hipótese de alteração do sujeito passivo vedada pela Súmula 392 do STJ, mesmo porque não se trata de execução fiscal.
6. O título executivo extrajudicial é válido e suficiente, por decorrer de decisão e acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar Distrital no 1/1994 (arts. 20 e 24, III, “b”) e da Constituição Federal (arts. 71, § 3o, e 75).
7. A ausência de bens penhoráveis não extingue a execução, apenas enseja sua suspensão (CPC, art. 921, III), e os sucessores respondem nos limites da herança (CC, art. 1.792).
8. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento do processo (CPC, art. 99) e seus efeitos, ordinariamente, são prospectivos. Porém, podem retroagir quando requerido na primeira oportunidade, como ocorreu no caso, em que o benefício foi postulado na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A citação do espólio supre a ausência de citação pessoal do falecido quando realizada na pessoa do inventariante ou administrador provisório, sendo convalidada pelo comparecimento espontâneo.
2. A inexistência de bens penhoráveis suspende, mas não extingue, a execução.
3. A gratuidade de justiça, quando requerida na petição inicial, produz efeitos retroativos (ex tunc) desde esse marco processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 71, § 3o, e 75; CC, arts. 397 e 1.792; CPC, arts. 99, 110, 239, § 1o, 786, 921, III, e 1.014; LC Distrital no 1/1994, arts. 20 e 24, III, “b”.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 2020; STJ, REsp 2.042.702/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23.06.2025; Súmula 392 do STJ.

(e)